Tribunal: TJDFT
Processo: 0718555-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Processo : 0718555-65.2022.8.07.0007 DESPACHO Ao apelante para se manifestar sobre o cabimento do recurso, em especial, quanto à violação ao princípio da dialeticidade. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator